Tribunal: TJMT
Processo: 1015781-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1015781-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ADRIANA CLEMENTE DOS SANTOS - CPF: 993.356.461-72 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação de valores, sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, uma vez que o acórdão exequendo assentou a ausência de prova da utilização de cartão de crédito pela parte exequente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em fase de cumprimento de sentença, discutir a compensação de débitos com base em documentos (faturas de cartão de crédito) não apresentados na fase de conhecimento, em que se decidiu pela inexistência de prova da utilização do referido cartão.

III. Razões de decidir:

3. A pretensão de rediscutir a matéria referente à utilização do cartão de crédito, com a juntada de novos documentos na fase executiva, encontra óbice na coisa julgada material, sendo vedado, na liquidação e no cumprimento de sentença, alterar os contornos da lide já decidida, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil.

4. A não apresentação das faturas do cartão de crédito no momento oportuno, durante a fase de conhecimento, acarreta a preclusão temporal do direito de produzir tal prova, não sendo cabível a sua análise em fase de cumprimento de sentença.

5. A fase de cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a modificação dos fundamentos da decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É vedada a discussão sobre a compensação de valores em fase de cumprimento de sentença quando a matéria fática que a fundamenta (utilização de cartão de crédito) foi objeto de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento e está acobertada pela preclusão.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, nos autos do Cumprimento de Sentença em ação revisional de contrato, registrado sob o no
1002071-34.2021.8.11.0003
, ajuizada por
ADRIANA CLEMENTE DOS SANTOS
.

A decisão agravada (
ID. 191365954
) acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de compensação de valores, sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, uma vez que o acórdão exequendo consignou a ausência de comprovação da utilização do cartão de crédito pela parte autora. Por outro lado, o magistrado acolheu a tese de iliquidez do título, determinando que o cumprimento de sentença prossiga pelo rito de liquidação previsto no artigo 509 do Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão anterior que havia fixado multa e honorários advocatícios. Na mesma oportunidade, delimitou o termo inicial dos juros de mora como a data da citação, em 18.03.2021.

Em suas razões recursais (
ID. 287068869
), a parte agravante,
BANCO PAN S.A.
, postula a reforma da decisão interlocutória. Sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação do instituto da compensação entre os créditos e débitos existentes entre as partes. Aduz que a vedação à juntada e apreciação dos extratos de fatura do cartão de crédito, ainda que em fase de cumprimento de sentença, privilegia o enriquecimento ilícito da parte agravada e contraria os princípios da verdade real e da primazia da realidade. Afirma que os referidos documentos, juntados no ID. 114090730, comprovam o uso do cartão pela agravada para compras e saques, sendo a sua análise essencial para a justa apuração do saldo devedor. Defende a possibilidade de compensação de dívidas líquidas e vencidas, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, sem que isso represente ofensa à coisa julgada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja autorizada a compensação de valores.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 287439363.

A parte
agravada
, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID. 293207090.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, mas vedou a possibilidade de compensação entre créditos e débitos referentes ao cartão de crédito.

Alega a parte agravante que juntou extratos de faturas do cartão de crédito (ID 114090730) comprovando utilização pela agravada para compras junto a terceiros, requerendo a aplicação do instituto da compensação para evitar enriquecimento indevido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito da liquidação não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na possibilidade ou não de se promover compensação entre eventuais créditos e débitos das partes em sede de cumprimento de sentença, especificamente quanto à alegada utilização de cartão de crédito pela agravada para compras pessoais, cujos comprovantes foram apresentados apenas na fase executiva.

Primeiramente, cabe destacar que a questão ora discutida já foi objeto de análise e decisão definitiva na fase de conhecimento. O v. acórdão que reformou a r. sentença consignou expressamente que
"A instituição bancária, por sua vez, deixa de anexar aos autos faturas mensais do suposto cartão de crédito, não comprovando a utilização do mesmo por parte do autor. Ademais, registre-se que sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado a parte autora"
. Tal decisão transitou em julgado em 26 de outubro de 2022, formando coisa julgada material sobre a matéria.

Dessa forma, a pretensão do agravante de agora, em sede de cumprimento de sentença, discutir a compensação com base em faturas supostamente comprobatórias do uso do cartão pela agravada esbarra em óbice intransponível previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil, que estabelece de forma categórica:
"Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
.

Ademais, verifica-se que o agravante teve toda a oportunidade durante a fase de conhecimento para apresentar as referidas faturas e comprovar a utilização do cartão de crédito pela autora. Não o tendo feito tempestivamente, operou-se a preclusão temporal da matéria. Conforme leciona a doutrina processual, a preclusão constitui perda da faculdade processual em razão do não exercício no momento oportuno, sendo fundamental para assegurar a segurança jurídica e a efetividade do processo.

Outrossim, é importante destacar que a fase de cumprimento de sentença tem natureza eminentemente executiva, destinando-se exclusivamente à satisfação do crédito reconhecido no título judicial, não constituindo oportunidade para rediscussão do mérito da causa ou modificação dos fundamentos da decisão transitada em julgado. Permitir a discussão de compensação nesta fase, com base em documentos não apresentados tempestivamente e que resultaram em decisão que reconheceu a ilegalidade da cobrança tal como foi efetuada, representaria flagrante violação à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que constitui preclusão consumativa a situação em que, exercido o direito da parte de se manifestar nos autos em momento oportuno, quando deveria aduzir toda a sua matéria de defesa, não o fez. Nessa linha de entendimento:
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. A liquidação de sentença tem como finalidade apenas o cálculo do valor líquido da sentença, não constituindo meio adequado de desconstituição do título executivo. Ocorre preclusão consumativa quando, exercido o direito da parte manifestar-se nos autos, oportunidade em que deveria aduzir toda a sua matéria de defesa, este não o fez. Constitui inovação recursal, as alegações recursais não sustentadas, em momento oportuno, ao longo de toda a tramitação do feito. Recurso conhecido, mas não provido"
(TJ-MG - AC: 10000210107322001 MG, Rel. Albergaria Costa, j. 02/07/2021).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 509, § 4.o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 509, § 4.o, do CPC, o cumprimento de sentença opera-se nos exatos termos da decisão executada. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 0031600-57.2019 .8.16.0000 Londrina, Relator.: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 30/09/2019, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – BANCO REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – VEDADO DISCUTIR DE NOVO A LIDE – ART. 509, § 4o, DO CPC/2015 – RECURSO IMPROVIDO. O art. 509, § 4o, do CPC/2015, é taxativo ao dispor que é vedado, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. (TJ-MS 14084980320178120000 MS 1408498-03.2017.8.12 .0000, Relator.: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 08/11/2017, 4a Câmara Cível)

Portanto, a alegação de compensação baseada em faturas apresentadas apenas na fase de cumprimento de sentença configura inovação indevida, vedada pelo ordenamento jurídico processual. O agravante teve ampla oportunidade durante a fase de conhecimento para demonstrar a utilização do cartão de crédito pela agravada e requerer a compensação dos valores, mas não o fez, operando-se a preclusão da matéria.

Não prospera, igualmente, a argumentação de que a aplicação do princípio da busca da verdade real justificaria a aceitação tardia dos documentos. Embora tal princípio seja relevante para a atividade jurisdicional, sua aplicação deve respeitar os limites temporais e procedimentais estabelecidos pela lei processual. A verdade real deve ser buscada dentro do devido processo legal, observando-se as regras de preclusão e os limites impostos pela coisa julgada. Do contrário, ter-se-ia insegurança jurídica absoluta, com a possibilidade de rediscussão perpétua de questões já definitivamente julgadas.

Finalmente, cumpre ressaltar que a fase de liquidação de sentença possui escopo restrito e específico, conforme estabelece o artigo 509 do Código de Processo Civil. Sua finalidade é exclusivamente apurar o
quantum debeatur
da obrigação reconhecida na sentença, não sendo admissível a modificação dos fundamentos ou a discussão de questões que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento.

O magistrado a quo agiu com acerto ao rejeitar a pretensão compensatória do agravante, preservando a integridade da coisa julgada e observando os limites legais da fase de cumprimento de sentença. A decisão recorrida encontra-se em perfeita sintonia com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter integralmente a decisão recorrida.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, j. 08/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025